Tribunal: TJES
Processo: 5008124-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008124-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TIAGO MORAES RIBEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE DEPRESSÃO GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE MÉDICO PSIQUIATRA COOPERADO NO DOMICÍLIO DO REQUERENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM CIDADE LIMÍTROFE COM DISTÂNCIA DE 80 KM DO DOMICÍLIO DO AUTOR SEM PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER CONTRATUAL PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TELECONSULTA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO OU NÃO NO DOMICÍLIO DO AUTOR ÀS EXPENSAS DA REQUERIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 10.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008124- 89.2023.8.08.0030

Recorrente: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: TIAGO MORAES RIBEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7077601).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença de 1º grau;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços, ao argumento de que ofertou ao recorrido a continuidade de seu tratamento em cidade limítrofe (Colatina) ou na modalidade de teleconsulta;
c)
que a modalidade de teleconsulta é regulamentada pela Resolução nº 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina;
d)
que seguiu as regras exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula o setor de plano de saúde no país;
e)
que não há o que se falar em indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve descumprimento do dever contratual pela parte recorrente ou eventual falha na prestação de serviços ao ofertar ao recorrido a continuidade de seu tratamento médico em cidade limítrofe ou por teleconsulta.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, afigurando-se como correta a determinação judicial para que a operadora de plano de saúde disponibilize ao recorrido atendimento psiquiátrico com profissional (credenciado ou não) em seu domicílio, isto em razão da necessidade de tratamento contínuo, decorrente de seu grave quadro clínico (depressão).

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...]
a regra da ANS requer um bom senso da empresa prestadora do serviço de saúde, levando-se em consideração que Cidade limítrofe deve ser interpretada como Cidade com proximidade entre as sedes, que seja viável a ida do consumidor, para atendimento, o que não é o caso das sedes das Cidades de Linhares e Colatina, com distância aproximada de 80 KM entre uma e outra. Portanto, para atendimento, o autor deveria se deslocar cerca de 160 KM, o que torna inviável qualquer atendimento, ainda mais quando observamos que a parte requerida se nega a pagar as despesas de locomoção e alimentação da parte autora”
(
sic
– ID 7077595, negritei).

Além do mais, nos termos da Resolução Normativa nº 566, de 29/12/2022
, da ANS, o atendimento no mesmo município de demanda é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde, sendo certo que somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OPERADORA QUE DESCUMPRE O SEU DEVER CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cinge-se o recurso em averiguar se, na ausência de prestador da rede credenciada ao Plano de Saúde para o tratamento necessário do usuário, é possível admitir-se como suprida a obrigação contratual mediante a autorização de custeio por prestador de serviços localizado em outro Município. 2) Em caso de indisponibilidade, o atendimento no mesmo município é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de inexistência de prestador no mesmo município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde. 3) Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde tem o dever de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas por beneficiário na hipótese em que descumpre o dever de garantir o atendimento médico , ainda que por prestador não integrante da rede assistencial, no mesmo município demandado. Precedentes. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 5006911-41.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 16/02/2024)

Em relação à disponibilização de atendimento por teleconsulta, não constitui prerrogativa da operadora de plano de saúde determinar o atendimento via telemedicina, sendo direito/faculdade do paciente optar por tal modalidade.

Destarte, tenho que o juízo de 1º grau agiu com acerto ao determinar que a parte recorrente disponibilize ao recorrido atendimento psiquiátrico com profissional (credenciado ou não) em seu domicílio.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Insta destacar, ainda, que o recorrido necessitou de ingressar com a presente demanda para continuidade/manutenção de seu tratamento psiquiátrico em seu domicílio de origem, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)